Tribunal: TJBA
Processo: 8001346-14.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001346-14.2023.8.05.0199 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES Advogado(s): APELADO: VALMIR VIEIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEUROCIRURGIA ENDOSCÓPICA TRANSNASAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. ÓBITO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Poções contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, confirmou tutela provisória de urgência, reconheceu a habilitação da sucessora processual Creuseni Silva Souza Santos, e determinou a liquidação das astreintes decorrentes do descumprimento da ordem judicial. 2. A tutela antecipada havia determinado, de forma solidária, ao Município e ao Estado da Bahia a realização de procedimento cirúrgico(neurocirurgia endoscópica transnasal), sob pena de multa diária. 3. O procedimento somente foi realizado meses após a concessão da liminar, vindo o autor originário a óbito poucos dias depois da cirurgia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão são: (i) saber se o Município possui legitimidade passiva para figurar isoladamente no polo passivo da demanda de saúde, à luz do Tema 793 do STF; (ii) saber se é cabível a manutenção e a liquidação das astreintes diante do descumprimento da tutela de urgência, mesmo após o óbito do autor; (iii) saber se a reserva do possível afasta a responsabilização do ente municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O direito à saúde é dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal, sendo pacífica a responsabilidade solidária dos entes federativos. 6. O Tema 793 do STF não afasta a legitimidade passiva do Município, limitando-se a disciplinar a possibilidade de ressarcimento ou redirecionamento do ônus financeiro no âmbito da relação interna entre os entes, sem repercussão perante o jurisdicionado. 7. Restou comprovado o descumprimento da tutela de urgência por período significativo, circunstância que legitima a incidência das astreintes, cuja finalidade é compelir o devedor ao adimplemento tempestivo da obrigação. 8. O óbito do autor não afasta os efeitos patrimoniais da multa cominatória, que se incorporam ao patrimônio do de cujus, sendo plenamente transmissíveis aos herdeiros, especialmente quando o inadimplemento ocorreu em vida. 9. A invocação genérica da reserva do possível não se presta a afastar o cumprimento de ordem judicial voltada à concretização de direito fundamental, ausente demonstração objetiva de inviabilidade financeira. 10. No conflito entre restrições orçamentárias e o mínimo existencial, impõe-se a prevalência da dignidade da pessoa humana e do direito à vida. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença que confirmou a tutela de urgência, reconheceu a sucessão processual e determinou a liquidação das astreintes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8001346-14.2023.8.05.0199, em que figuram, como Apelante, o MUNICÍPIO DE POÇÕES, e, Apelada, CREUSENI SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA e, no mérito, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator (07)